Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-28.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-28.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO LIMA DIAS & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, MANUELLA CRISTINA ARAUJO DE BRITTO

APELADO: EVANILDO MACHADO LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELLA CRISTINA ARAUJO DE BRITTO, KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DO DUT. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VÍCIO OCULTO (HODÔMETRO). AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre comprador e revendedora de veículos, sendo objetiva e solidária a responsabilidade dos fornecedores.

2. A demora de 17 meses na entrega do DUT extrapola o razoável e caracteriza dano moral indenizável, com majoração do valor para R$ 15.000,00.

3. O reconhecimento de adulteração do hodômetro exige prova pericial, sendo inviável a condenação com base apenas em indícios.

4. Inexistindo prova robusta de alteração da condição financeira, mantém-se a justiça gratuita.

5. Honorários recursais majorados em razão do desprovimento integral da apelação dos réus.

6. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

8000329-28.2016.8.05.0153
, originária do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA
, tendo como
apelantes e apelados reciprocamente

ANSELMO LIMA DIAS & CIA LTDA ME, BRUCAR – BRUMADO AUTOMOTIVAS LTDA ME
e
EVANILDO MACHADO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DESPROVER

a Apelação das rés, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Autor
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA